Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A agravante alega nulidade do termo de confissão de dívida, ausência de comprovação da causa debendi, ilegitimidade ativa e passiva, e prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo de confissão de dívida é válido como título executivo extrajudicial; (ii) verificar se é necessária a comprovação da causa debendi para propor ação de execução fundada em título extrajudicial, referente a termo de confissão de dívida; (iii) averiguar a legitimidade ativa e passiva; (iv) estabelecer se houve prescrição dos débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de confissão de dívida, assinado pelas partes e por duas testemunhas, configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT é firme no sentido de que a apresentação de prova da relação jurídica originária não é condição para a executividade do termo de confissão de dívida.
5. À luz da Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes.
6. Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, que, no caso em análise, decorre dos pedidos autorais do exequente da cobrança de valor do executado embasado em termo de confissão de dívida entabulado entre as partes.
7. O objeto da execução se refere à inadimplência das parcelas do acordo firmado entre as partes, que foi celebrado em 31 de julgo de 2019, e não dos aluguéis em si, razão que se aplica o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A apresentação de prova da relação jurídica originária não é condição para a executividade do termo de confissão de dívida."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784; Código Civil, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1764753/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 29/05/2019.